Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733794-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CARTAS DE CAMINHA RECORRIDO: GASTAO CHAVES GUARACIABA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. NULIDADE SENTENCIAL POR INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PERÍODO DE GESTÃO DE ANOS ANTERIORES. CONTAS REJEITADAS EM RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO APELANTE. IMPARCIALIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DEMANDA QUE TRATA SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. PROVA NÃO REQUERIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelece o art. 6o do CPC que o magistrado, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento, com a cooperação das partes, viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva. 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito; e ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Tratando-se de demanda que versa sobre direitos disponíveis, não configura qualquer nulidade o fato de o d. Juízo de origem ter considerado insubsistentes os documentos juntados aos autos pela parte autora, sobretudo porque foi assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes, com os meios e recursos inerentes, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 3.1. No caso concreto, o d. Magistrado julgou a ação sob a ótica do que concluíra o documento intitulado “Relatório do Conselho Fiscal”, o qual fora confeccionado com o intuito de instruir a presente ação, fazendo constar os documentos, objeto de apreciação pelo Conselho Fiscal do condomínio, inexistindo, portanto, qualquer equívoco sentencial que justifique a sua pretendida nulidade. 4. O condomínio apelante não postulou a realização de perícia contábil em primeira instância, de forma a afastar o elevado grau de parcialidade que presumidamente recai sobre o relatório produzido por seu próprio Conselho Fiscal, que, ao contrário do que aduz o apelante, além de ser órgão integrante do condomínio, é formado pelos próprios condôminos, sem qualquer exigência de qualificação técnica contábil. 4.1. O relatório fiscal que instruiu a exordial, apesar de reconhecer a existência de falhas relacionadas à empresa responsável pela contabilidade do condomínio e outras praticadas pelo então zelador, optou por imputar ao ex-síndico a responsabilidade pelos alegados prejuízos causados. 5. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Honorários majorados O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.348 e 1.356, ambos do Código Civil, e 22, §1o, primeira parte, e alínea ‘f”, da Lei 4.591/1964, sob o argumento de que os documentos colacionados aos autos são aptos a ensejar a condenação do ex-síndico ao pagamento de prejuízos por ele causado ao condomínio. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 62833369), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 63913706). Todavia, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento efetuado anteriormente, de forma simples (ID 64068636). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comportaria seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 1.348 e 1.356, ambos do Código Civil, e 22, §1o, primeira parte, e alínea ‘f”, da Lei 4.591/1964, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, a conclusão sentencial, de que o documento intitulado “Relatório do Conselho Fiscal”, que serviu de substrato para o ajuizamento da presente ação de cobrança, não goza da indispensável imparcialidade para permitir a conclusão de que as irregularidades apontadas possam representar efetivos danos materiais ao condomínio, é inevitável. De igual modo, não se poderia alcançar a conclusão de que os prejuízos imputados ao condomínio tenham sido provocados pelo ex-síndico, sobretudo porque o próprio documento que instrui a inicial reconheceu a existência de falhas relacionadas à empresa responsável pela contabilidade do condomínio e outras praticadas pelo então zelador. Portanto, à luz do preconizado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo a parte autora requerido a produção da aludida prova pericial contábil, e, ainda, em razão de o d. Magistrado de primeiro grau, de forma fundamentada e com base no extenso acervo probatório já constante dos autos, ter concluído pela inexistência de prova hábil a comprovar o direito vindicado pelo condomínio, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 60328959). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023